Tribunal: TJMT
Processo: 0003765-85.2008.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003765-85.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 197.149.639-15 (APELANTE), ALINE BESSON BISSI - CPF: 970.251.001-53 (ADVOGADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM SUBSTÂNCIA TÓXICA OU QUE COLOQUE A VIDA DO SERVIDOR EM RISCO – ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 – PROVA P
ERICIAL QUE DEMONSTRA QUE O CONTATO DO APELANTE COM SUBSTÂNCIA TÓXICA ERA ESPORÁDICO – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CESSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO – ART. 87, §2o DA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o Apelante é servidor público estadual e efetivo do Poder Executivo, deve o presente caso, sob o ponto de vista legal, ser apreciado em consonância com que o dispõe o Estatuto do Servidor Estadual (Lei Complementar Estadual no 04/90). O art. 87,
“caput”
, da LC no 04/90 é claro e expresso ao mencionar que fará
jus
ao adicional de insalubridade o servidor que trabalhar em local insalubre, mantendo contato permanente com substância que possa colocá-lo em risco.

2. A prova técnica (pericial) foi enfática em afirmar que o Apelante não possuía contato permanente com substância infectocontagiosa, mas que tal situação era esporádica. O
próprio Apelante afirmou durante a realização da prova pericial, que sempre
recebia cursos e treinamentos para coleta das amostras, bem como equipamento de proteção individual, minimizando os eventuais riscos aos quais esteve exposto.

3.
Nesse norte, não há que se falar em direito ao recebimento de adicional de insalubridade.

4. Argumento de cerceamento de defesa pelo fato do juízo
a quo
ter indeferido a prova testemunhal. A prova testemunhal a ser produzida não tem o condão de afastar a prova técnica já realizada nos autos, de tal forma que eventual oitiva de testemunha é desnecessária e contraproducente. Desta forma, correta a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, pois ao juiz cabe decidir acerca de produção de prova ou diligência desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Ritos.

5. Logo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

6. O adicional de insalubridade não é de caráter permanente, mas sim transitório, ou seja, somente é devido pelo tempo em que o servidor mantiver contato permanente com condições insalubres, a teor do que dispõe o art. 87, §2o da LC no 04/90.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ RENE VIEIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que na Ação Ordinária no 0003765-85.2008.811.0011 julgou improcedente o pedido do Autor, cuja pretensão era o recebimento do adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que o laudo pericial admitiu que o Autor manteve contato com agentes biológicos infectocontagiosos, que era responsável pelo atendimento em toda região, que tinha metas periódicas para coleta e análise nas propriedades rurais, que a atividade no campo era frequente, que tinha contato habitual com agentes nocivos.

Alega que as condições insalubres poderiam ser comprovadas por prova testemunhal, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Nesse aspecto, dever ser reconhecido o cerceamento de defesa.

Afirma que recebia o adicional de insalubridade, mas o Estado de Mato Grosso deixou de pagar.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8678053.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar (Id. 9270480).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o Apelante, que exerce o cargo público de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal (Médico Veterinário), tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade.

Embora haja diversas leis esparsas (federais, estaduais e municipais), além da própria CLT mencionar e tratar da matéria, mas todas elas tem, ao menos um ponto de convergência, qual seja: a necessidade do servidor ter um contato permanente com produtos, agentes ou material que possam trazer algum malefício à sua saúde ou se desempenhava as suas atividades em locais considerados insalubres.

É exatamente esse o ponto nevrálgico da questão fática.

Considerando que o Apelante é servidor público estadual e efetivo do Poder Executivo, deve o presente caso, sob o ponto de vista legal, ser apreciado em consonância com que o dispõe o Estatuto do Servidor Estadual (Lei Complementar Estadual no 04/90).

O art. 87,
“caput”
, da LC no 04/90 é claro e expresso ao mencionar que fará
jus
ao adicional de insalubridade o servidor que trabalhar em local insalubre, mantendo contato permanente com substância que possa colocá-lo em risco.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em
contato permanente
com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente. (NEGRITEI)

Como se pode perceber, o ponto crucial recai sobre a questão fática do contato permanente do servidor com substância tóxica ou que possa colocar a sua saúde em risco.

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não há qualquer contradição, erro ou equívoco na prova técnica (pericial).

Pelo contrário, esta foi enfática em afirmar que o Apelante não possuía contato permanente com substância infectocontagiosa, mas que tal situação era esporádica.

Para elucidar qualquer dúvida a respeito deste ponto central da discussão, transcrevo alguns quesitos respondidos pelo perito (Id. 8677885).

4 — 0 Requerente, durante seu mister,
permanece em contato
com agentes biológicos? Quais? Qual o tempo de exposição do requerente junto a tais agentes?

RESPOSTA 4 — O requerente manteve contato com agentes biológicos, conforme descrito no relatório conclusivo, carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas,
o tempo de exposição não é permanente e sim esporádico
.

5 — O Requerente, durante seu mister,
permanece em contato
com animais e/ou ambientes infectados, ou sujeitos a infecção por patologias, como LEPTOSPIROSE, DOENCA DE NEWCASTLE, MICOPLASMOSE, INFLUENZA AVIÁRIA, BRUCELOSE, TUBERCULOSE, PESTE SUÍNA CLÁSSICA, RAIVA ou outras? Quais? Quais os riscos à saúde a que está sujeito?

RESPOSTA 5 -
O autor manteve contato com as patologias informadas, mas o contato não se deu de forma permanente, e ainda o mesmo informou que recebia cursos e treinamentos para coleta das amostras, bem como equipamento de proteção individual, minimizando os eventuais riscos aos quais esteve exposto.

6 — O ambiente labor a que o requerente está sujeito pode ser considerado insalubre, nos termos do art. 189, da CLT, c/c a Portaria n°. 3.214, de 09.06.78, NR-15, anexo 14, do Ministério do Trabalho? Em que grau?

RESPOSTA 6 — Para ser considerado ambiente insalubre nos termos do art. 189, o trabalhador deve manter contato permanente tanto no caso de insalubridade grau máximo como no caso de insalubridade grau médio, portanto, o ambiente labor ao qual o requerente esteve exposto não deve ser considerado insalubre. (NEGRITEI)

Como se pode observar, não há qualquer dúvida quanto ao fato de que o Apelante não mantinha contato permanente com substâncias tóxicas ou contagiosa, mas sim esporádico.

Importante destacar ainda que o próprio Apelante afirmou durante a realização da prova pericial, que sempre
recebia cursos e treinamentos para coleta das amostras, bem como equipamento de proteção individual, minimizando os eventuais riscos aos quais esteve exposto, conforme consta na resposta ao quesito 5 acima transcrito.

Nesse norte, não há que se falar em direito ao recebimento de adicional de insalubridade.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORAS MUNICIPAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE - ATIVIDADE INSALUBRE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS CABÍVEL ÀS AUTORAS (ART. 333, I, CPC/73) – SENTENÇA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado nos autos que as servidoras exerciam atividades com habitualidade, em locais insalubres, ônus que lhes competiam (art. 333, I, do CPC/1973), não há falar em recebimento do adicional perseguido. (TJ/MT - N.U 0001007-57.2009.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO PARCIAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - RE 596478/RR - SÚMULAS 363/TST E 444/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APELO DO MUNICÍPIO: PROVIDO. APELO DA AUTORA: PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 8. Em recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho, restou definido que as atividades desenvolvidas pelos agentes comunitários não se classificam como insalubres. 9. "Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho” (Súmula n. 448/TST, inciso I). 10. "É indevido o adicional de insalubridade estabelecido na Lei Complementar do Município de Cáceres no 25, de 27 de novembro de 1997, quando não comprovado o contato permanente com agentes de risco. [...]". (Ap 178836/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. 22.11.2016). 11. Ausente a exposição aos agentes insalubres, também não há obrigatoriedade no fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI. 12. Recurso do ente municipal provido. 13. Apelo da Autora/Recorrente parcialmente provido. 14. Sentença parcialmente retificada, em Reexame Necessário de sentença. (TJ/MT - N.U 0003069-88.2013.8.11.0006, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - FHEMIG - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - GRAU MÉDIO - BASE DE CÁLCULO - LEIS 15.462/05, 15.786/05 E 20.518/12 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - DIFERENÇAS E REFLEXOS DEVIDOS - TERMO FINAL - EDIÇÃO DA LEI No 20.518/2012 - JUROS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Se o trabalho desenvolvido pelo servidor é realizado em locais insalubres ou importa em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, é devido o adicional de insalubridade no percentual adequado à atividade exercida, tendo como base de cálculo o símbolo estabelecido pela legislação específica. A matéria referente à base de cálculo do adicional de insalubridade foi objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência de no. 1.0024.09.648678-2/003, julgado no dia 03 de abril de 2013, tendo o Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, firmado posicionamento favorável a atualização da base de cálculo com observância da Lei Estadual no 15.786/05. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento atribuído ao símbolo correspondente ao cargo ocupado pelo autor, devendo incidir reflexos sobre 13o salário e férias, em razão da natureza remuneratória do referido adicional. O pagamento das diferenças e reflexos devidos deve ter como termo final a edição da Lei no 20.518/2012, que criou nova gratificação em substituição ao adicional de insalubridade. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.13.253419-9/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020)

No mesmo sentido também é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – vantagem pecuniária indevida – APOSENTADORIA ESPECIAL – DIREITO - INEXISTÊNCIA. Pretensão à declaração de que a atividade exercida pelo servidor deve ser considerada especial para fins de aposentadoria especial e percepção de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Lei local que se reporta à legislação federal e a Norma Regulamentar no 15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho. Ajudante de serviços gerais que labora no serviço de manutenção de parques e jardins. Inexistência de contato permanente com substâncias tóxicas ou nocivas à saúde. Adicional de insalubridade indevido. Sentença reformada. Reexame necessário acolhido. Recurso do autor prejudicado. (TJ/SP; Apelação/Remessa Necessária 1001382-63.2017.8.26.0568; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

No que tange ao argumento de cerceamento de defesa pelo fato do juízo
a quo
ter indeferido a prova testemunhal, ressalto que a prova testemunhal a ser produzida não tem o condão de afastar a prova técnica já realizada nos autos, de tal forma que eventual oitiva de testemunha é desnecessária e contraproducente.

Desta forma, correta a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, pois ao juiz cabe decidir acerca de produção de prova ou diligência desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Logo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DO AUTOR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEITADA - PRELIMINAR DO INSS: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - MATÉRIA MERITÓRIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVAS ELUCIDATIVAS - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - APELOS DESPROVIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É sabido que o Juiz é o destinatário da prova conforme dispõe o artigo 130 do CPC de 1973, incumbindo-lhe decidir a respeito da conveniência da produção de prova testemunhal, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa. Demonstrando-se desnecessária a produção de prova em audiência, não há falar-se em nulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide, mediante fundamentação conclusiva em provas documentais trazidas aos autos. 2. A perícia médica é prova relevante para o julgamento de pedidos que versam sobre auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, todavia, se mostra prescindível quando o próprio Instituto da Previdenciária reconhece a incapacidade laboral, aliada a outros elementos probatórios, como os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado. (...) (TJ/MT - N.U 0043816-43.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

Por fim, quanto ao argumento de que o Estado de Mato Grosso pagava o adicional de insalubridade e depois cessou o seu pagamento, registro que o adicional de insalubridade não é de caráter permanente, mas sim transitório, ou seja, somente é devido pelo tempo em que o servidor mantiver contato permanente com condições insalubres.

A lei que rege a matéria é expressa nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 87, §2o da LC no 04/90,
in verbis:

Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

(...)

§ 2o
O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão
.

Art. 88 Caberá à Administração Estadual exercer permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020